Tribunal: TJES
Processo: 5000434-53.2021.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000434-53.2021.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIO DA COSTA GARCIA

APELADO: CRISTIANE PEREIRA JARDIM e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM GRAU RECURSAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que não conheceu integralmente do recurso de apelação interposto pela parte embargada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado foi omisso ao deixar de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais após o não conhecimento da apelação da parte contrária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 85, § 11, do CPC, estabelece que o tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

4.
Consoante tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.059), a majoração dos honorários de sucumbência é devida quando o recurso for integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente, desde que haja condenação em honorários desde a origem.

5.
Verificado que o acórdão embargado não conheceu do recurso de apelação e, existindo condenação prévia em honorários, impõe-se o saneamento da omissão apontada para majorar a verba honorária em favor do patrono da parte recorrida, ora embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Embargos de declaração conhecidos e providos para, sanando a omissão, majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

7.

Tese de julgamento:
“1. A majoração dos honorários de sucumbência, prevista no art. 85, § 11, do CPC, é aplicável nas hipóteses de não conhecimento integral ou desprovimento do recurso, quando houver condenação em honorários na origem. 2. Configura omissão sanável pela via dos embargos de declaração a ausência da majoração da verba honorária recursal no acórdão.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), arts. 85, § 11, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF; STJ, REsp n. 1.865.553/PR (Tema 1.059).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CRISTIANE PEREIRA JARDIM
contra o acórdão de id. 15358162, que, à unanimidade não conheceu o recurso interposto por
FABIO DA COSTA GARCIA.

Em suas razões recursais (id. 15648892), a embargante

CRISTIANE PEREIRA JARDIM
alega que a decisão foi omissa porque, ao negar provimento à apelação interposta pela embargada, deveria ter majorado os honorários advocatícios sucumbenciais.

Em id. 15649333, apresenta novamente recurso de embargos de declaração.

Embora intimado, o embargado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5000434-53.2021.8.08.0038

EMBARGANTE
:
CRISTIANE PEREIRA JARDIM

EMBARGADO:
FABIO DA COSTA GARCIA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

(Preliminar
ex officio
de violação ao princípio da unirrecorribilidade)

Inicialmente, observo que foram opostos dois recursos de embargos de declaração por
CRISTIANE PEREIRA JARDIM.

Como se sabe, de acordo com o princípio da singularidade, também conhecido como princípio da unirrecorribilidade, para cada decisão a ser atacada, um único recurso deve ser interposto

O c. STJ possui o entendimento no sentido de que: “
A interposição de dois recursos contra a mesma decisão inviabiliza a análise do segundo recurso, em razão do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa
” (AgInt no AREsp n. 2.792.398/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025).

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do segundo recurso de id. 15649333 apresentado por
CRISTIANE PEREIRA JARDIM.

É como voto.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5000434-53.2021.8.08.0038

EMBARGANTE
:
CRISTIANE PEREIRA JARDIM

EMBARGADO:
FABIO DA COSTA GARCIA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CRISTIANE PEREIRA JARDIM
contra o acórdão de id. 15358162, que, à unanimidade não conheceu o recurso interposto por
FABIO DA COSTA GARCIA.

Em suas razões recursais (id. 15648892), a embargante

CRISTIANE PEREIRA JARDIM
alega que a decisão foi omissa porque, ao negar provimento à apelação interposta pela embargada, deveria ter majorado os honorários advocatícios sucumbenciais.

Embora intimado, o embargado não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Em análise do provimento jurisdicional ora combatido, em específico quanto ao vício de omissão apontado pela embargante, observo que, de fato, não foi conhecida a apelação interposta pela parte embargada e não houve a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados na sentença de origem em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Nessa linha, constato a ocorrência da referida omissão pois, conforme o entendimento pacífico do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso”
(AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe de 19/10/2017.)

Ademais, a referida Corte firmou, no Tema 1.059, a tese de que: “
A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente”
(REsp n. 1.865.553/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 21/12/2023.), justamente a hipótese dos autos.

À luz do exposto,
CONHEÇO dos embargos de declaração
e DOU-LHES PROVIMENTO,
a fim de suprir a omissão existente no v. acórdão e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento), com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil
1
.

Mantidos incólumes os demais termos do v. acórdão embargado.

É como voto.

1

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. [...]
§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)